Tribunal: CARF
Processo: 15504.016930/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.016930/2008-47
ACÓRDÃO
2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA MARINS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas nos dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo da multa aplicando-se a retroatividade
benigna comparando-se com a multa do art. 32-A, Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, MG, através do
acórdão no 02-25.095, que julgou parcialmente procedente o lançamento tributário.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de infringência ao artigo 32, Inciso IV, § 5 0 da Lei n° 8.212, de 24 de julho
de 1991, com a redação da Lei n°9.528 de 10 de dezembro de 1997, combinado com
o artigo 225, IV e §4°, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048 de 06 de maio de 1999, por ter a empresa deixado de registrar nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações A
Previdência Social — GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, conforme discriminado no Relatório Fiscal da Infração e anexos, As
fls.04 a 31.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e anexos, As fls. 32 a 54, foi
aplicada penalidade no valor de R$34.605,83, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei
n° 8.212 de 1991, com a redação da Lei n° 9.528 de 1997, artigo 284, inciso II (com
redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003) e artigo 373, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 1999, e
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008, publicada no DOU de 12 de
março de 2008.
A ação fiscal foi precedida do Mandado de Procedimento Fiscal —
0610100.2008.00602 e Termo de Inicio da Ação Fiscal - TIAF, As fls.65/66. A
documentação foi solicitada através do TIAF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD, de fls. 65 a 67, 76 e 84/85.
O sujeito passivo teve ciência pessoal do lançamento em 01/10/2008, conforme
informação prestada às fls.1498, apresentou impugnação tempestiva, em
31/10/2008, peça processual juntada As fls. 96 a 1497. Em sua defesa o Impugnante
argumenta, em apertada síntese, o que segue:
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
3
Que em relação às situações que efetivamente constitui fato gerador de
contribuições previdenciárias, tem direito A. relevação da penalidade, tendo em
vista o disposto no artigo 291, §1° do Regulamento da Previdência Social - RPS, visto
que traz A colação documentos que atestam que as irregularidades constatadas
pelo Fiscal foram devidamente sanadas a tempo e modo, por não ser reincidente e
não ter apurada qualquer circunstância agravante que impeça o cancelamento da
multa fixada;
Insubsistência do ato administrativo, ilegalidade das multas aplicadas – da
vulneração aos artigos 5, inciso XXXIV, da Carta Magna, 10 do Código Penal, 97,
inciso V e 112, inciso 11, do CTN:
De fato do elenco de pretensos contribuintes individuais arrolados pelo agente
atuante, identificam-se vários comerciantes de refeições e lanches, quais sejam,
Maria Elza Pereira da Silva, Wandermy da Silva Rocha, Agostinho M da Silva, José
Emilio Madeira, Ana Limeira de Souza, Alessandra R. Amorim, Roberval Baltazar
Cardoso, Luziane Silva de Araújo, Maria Glória Ferreira e Elias José Bastianele;
Que, embora equivocadamente, em muitos desses casos, os vendedores de refeições
("marmitex") e lanches matutinos ou vespertinos tenham requisitado As
Municipalidades a emissão de notas fiscais avulsas de "prestação de serviços", in
vero, configuram-se como comerciantes de refeições e jamais como meros
prestadores de serviços, encarregados exclusivamente do preparo e da cocção dos
alimentos;
Neste sentido, basta se analisar as inclusas cópias destas notas, para se atestar que,
em sua absoluta maioria, fazem referência ao número de "marmitex", lanches ou -
cafés- entregues e o preço unitário dos mesmos, ou seja, as pessoas acima referidas,
não foram contratadas pela Impugnante para o exercício da tarefa de cozinheiro(a),
porém. receberam o pagamento do preço pelo produto-alimentação que
forneceram aos seus empregados;
Assim, em todos esses casos, a Impugnante não remunerou tais pessoas fisicas pelo
laboro que empreenderam no preparo das refeições e lanches; os contratos a
evidência tinham por escopo a entrega desses pratos e lanches prontos para serem
degustados pelo pessoal alocado nas obras. Haveria prestação de serviços, é born
dizer, se os mantimentos tivessem sido adquiridos pela Impugnante e cozidos pelas
pessoas físicas mencionadas:
No entanto, a Impugnante nunca efetuou a seleção e a compra de frutas, verduras e
legumes, carnes, laticínios, ovos, queijos, etc. Ora, a Impugnante centrou seus
esforços em sua atividade fim - a construção civil - e não ao preparo das refeições de
seus empregados. Esta tarefa, coube As pessoas citadas, as quais, refere-se, ficaram
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
4
incumbidas de entregar lanches, pratos e refeições ("marmitex -) devidamente
preparados;
Raciocínio análogo deve ser adotado em relação ao Sr. Aureni Moraes Rodrigues, o
qual, a se ver dos recibos anexos, locou o veiculo Gol placa GML 6454, para uso pela
Impugnante. Também neste caso, não se evidencia qualquer prestação de serviços,
mas contrato de locação de bem móvel;
Deste modo, constata-se que as operações As quais o agente fiscal entendeu se
tratar de serviço, na verdade, configuram-se como locação de bem móvel ou venda
de mercadoria e não consistem em remuneração das pessoas listadas. Por isso, nos
termos dos artigos 1o, inciso da Lei n° 8.212, de 24/07/91, não estão sujeitas a
cobrança de contribuições previdenciárias;
Logo, não havendo se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre os
preços pagos pela Impugnante na aquisição de refeições e lanches e na locação de
veiculo, não há de se exigir que tais informações fossem consignadas na GFIP;
Os valores de salário família foram efetuados de acordo com a legislação pertinente
e que tais valores não integram o salário de contribuição, conforme estatuem os
artigos 20, 22, incisos I e II e §2° e 28, §9°, alínea "a", da Lei n0 8.212 de 1991 e 137
da Instrução Normativa n° 3, de 14/07/2005. Anexa os Termos a que alude o artigo
89 do Regulamento da Previdência Social — RPS, já que a cobrança teria lastro no
fato de que a impugnante não os apresentou à fiscalização. Portanto, tendo
demonstrado o integral respeito as normas legais atinentes a concessão do salário-
família dos trabalhadores, as contribuições sociais foram corretamente informadas
na GFIP;
Quanto as equivocadas informações sobre compensações efetuadas nos meses de
abril, julho, setembro e dezembro de 2004, não se tratam de dados relativos a fatos
geradores de contribuições previdenciárias, contudo, são referentes a extinção do
crédito tributário decorrente da ocorrência destes fatos. Desta forma, a Impugnante
não estava obrigada a informar tais somas nas GFIP, as quais, nos termos da lei, tão
somente encerram dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária;
No que concerne aos pagamentos a titulo de aquisição de refeições, lanches e
aluguel de automóvel, bem como em relação ao salário família devidamente
quitado, não tendo ocorrido o fato típico a lastrear a imputação da elevada
penalidade à Impugnante. A punição afigura-se ilegal e incapaz de subsistir;
Ora, em momento algum, a Impugnante deixou de consignar tais verbas nas GFIP
com o intuito doloso de lesar o Fisco. Com efeito, sendo marcante a indefinição
quanto as circunstancias materiais do fato típico — in casu, inscrever ou não os
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
5
aludidos pagamentos na GFIP - , a legislação tributária há de ser interpretada em
favor do contribuinte, ou seja, in dúbio pro contribuinte;
Destarte, ante a manifesta dúvida quanto à ocorrência de fato ilícito, há de se
atender ao combinado do artigo 112, inciso II, do CTN, desonerando-se a
Impugnante da sanção lhe imposta por suposto descumprimento de obrigações
acessórias relacionadas aos pagamentos feitos aos fornecedores de alimentação e
ao locador de automóvel;
Não há se falar na ocorrência in casu de reiteradas infrações, imaginando-se que
elas seriam independentes uma das outras e aptas de renovação mês a mês.
Havendo o cometimento de "infrações" da mesma espécie — a exemplo do que
ocorre com o crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal — as
seguintes devem ser tidas como simples continuação da primeira, resultando dai
que a aplicação da multa deve recair apenas sobre um único "ilícito", pois o
ordenamento jurídico brasileiro veda a punição cumulativa de uma mesma conduta;
Destarte, é manifesto o equívoco incutido no lançamento impugnado, por trazer
contemplação ao apenamento múltiplo de uma mesma infração, circunstancia esta
frontalmente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual hão de
ser decotados os excessos oriundos das multas tidas como sucessivas;
Natureza confiscatória da multa aplicada, sob o argumento de a imposição da
multa de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal assume nítido
caráter de con fi sco, em manifesta vulneração ao direito de propriedade (artigos 5
0, caput e incisos XXII e XXIII, 150, inciso IV e 170, incisos. II e III, todos da Carta
Maior), uma vez que extrapola a função de simplesmente coibir a ilicitude apurada;
Ilegalidade da multa aplicada por violação aos máximes da razoabilidade e
proporcionalidade, visto que foram aplicadas várias multas — Autos de Infração n's
37.182.310-2; 37.182.311-0, 37.182.312-9, 37.182.314-5 e 37.182.315-3, que visam
A mesma finalidade: desestimular a omissão de informações à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e facilitar a fiscalização. Por estas razões, descabe dúvida da
ilegitimidade das penalidades atribuídas Impugnante, não lhe restando outro
destino que não seu cancelamento ou sua redução em patamares mais razoáveis e
proporcionais.
Tendo em vista os argumentos fáticos aduzidos na peça de defesa, os documentos
juntados pela impugnante, e análise prévia procedida nos autos, a diligência
requerida nos autos do Auto de Infração ifs 37.182.308-0, o presente processo foi
baixado em diligência fiscal, nos termos do artigo 18 do Decreto n° 70.235 de 1972,
para que o Auditor Fiscal se manifestasse, de forma conclusiva, sobre os
argumentos fáticos aduzidos na defesa, em especial, sobre os a seguir:
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
6
a)- que os valores pagos aos supostos contribuintes individuais, pelo fornecimento
de alimentação (marmitex, cafés e lanches), referem-se A operação mercantil e não
de prestação de serviços, não sendo, fato gerador de contribuição previdenciária,
mas sim, de ICMS;
b)- que raciocínio análogo deve ser adotado em relação ao Sr. Aureni Moraes
Rodrigues, o qual, a se ver dos recibos anexos, locou o veículo Gol placa GML 6454,
para uso pela Impugnante. Também neste caso, não se evidencia qualquer
prestação de serviços, mas contrato de locação de bem móvel;
c)- que os pagamentos de salário família foram efetuados de acordo com a
legislação pertinente e que tais valores não integram o salário de contribuição,
conforme estatuem os artigos 20, 22, incisos I e II e §2° e 28, §9°, alínea "a", da Lei
n° 8.212 de 1991 e 137 da Instrução Normativa n° 3, de 14/07/2005;
d)- tendo em vista a juntada dos Termos a que alude o artigo 89 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, já que a cobrança teria lastro no fato de que a
impugnante não os apresentou A fiscalização, manifestar se os mesmos atendem
aos que foram solicitados.
e)- quanto As equivocadas informações sobre compensações efetuadas nos meses
de abril, julho, setembro e dezembro de 2004, não se tratam de dados relativos a
fatos geradores de contribuições previdenciárias, contudo, são referentes à extinção
do crédito tributário decorrente da ocorrência destes fatos. Desta forma, a
Impugnante não estava obrigada a informar tais somas nas GFIP, as quais, nos
termos da lei, tão somente encerram dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária.
As fls.1508 a 1512, em atendimento A diligência requerida, o Auditor Fiscal se
manifestou no sentido de retificar os valores lançados a titulo de salário família e
manter os demais levantamentos, com base nos fundamentos a seguir, relatos em
síntese:
Os documentos contábeis que serviram de base ao levantamento fiscal são aqueles
que o contribuinte anexou em sua defesa As fls.131 a 199, 202 a 250, e que pelos
simples exame dos mesmos, verifica-se que todos os documentos foram emitidos
por pessoa física, sendo informado o respectivo número de CPF, não consta em
nenhum deles o número de inscrição no cadastro estadual do ICMS ou inscrição no
CNPJ;
Em seguida, fez análise de todos os documentos carreados aos autos pela defesa, e
conclui que em nenhum deles consta referência expressa A venda de produtos ou
mercadorias, corno também não consta o número de inscrição estadual no ICMS do
emitente ou o seu número de inscrição no CNPJ. Para que fossem caracterizados tais
pagamentos como operações mercantis de venda de alimentação, tais operações
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
7
necessariamente deveriam estar acobertadas por documento fiscal correspondente,
ou seja, nota fiscal de venda de mercadorias, autorizada pela Secretaria de Fazenda
Estadual respectiva;
Para a comprovação da qualidade de comerciante, em relação As pessoas fisicas
citadas pela defesa, deveriam ser apresentados, portanto, os registros de firma
mercantil individual, os comprovantes de inscrição estadual no ICMS dos mesmos,
os respectivos contratos de venda de refeições firmados ou as respectivas notas
fiscais de venda de mercadorias. Nenhum destes elementos foram trazidos pela
defesa ao processo;
Se, como alega a empresa, tais operações eram mercantis, deveria a mesma, por
ocasião das operações, exigir de imediato o documento fiscal correspondente, ou
seja, nota fiscal de venda de mercadorias, e recusar o recebimento de documento
irregular. Não o fez, tanto que contabilizou os referidos documentos;
A alegação de houve equivoco na emissão de notas fiscais de serviços pelos
prestadores não pode prosperar, já que no período fiscalizado foram apuradas
sessenta e sete notas fiscais de serviços, emitidas regularmente por esses
prestadores, não sendo juntado A defesa qualquer comprovante de que tais notas
tenham sido canceladas ou retificadas junto A respectiva Prefeitura, ao longo do
ano de 2004. A emissão das referidas notas fiscais comprovou que o próprio
emitente se considerou prestador de serviços, sujeitos ao ISSQN;
Em relação ao sr Aureni Morais Rodrigues, junta o contrato de prestação de
serviços, As fls.1506/1507, e disse que neste caso, como não se comprovou vinculo
empregaticio entre o contratado e o impugnante, entende que houve prestação de
serviço, não relacionada A atividade fim da impugnante, prestado por pessoa fisica,
no caso o contratado, na condição de transportador autônomo, prestação esta
sujeita à contribuição previdenciária.
Como o contrato e os respectivos recibos, fls.251 a 256, não discriminam o valor do
fornecimento de mão de obra, considerou-se o valor bruto dos recibos para
apuração da base de cálculo;
Os empregados para os quais não foram apresentados os termos de
responsabilidade relativos ao salário família e que, portanto, tiveram os valores
pagos a este titulo glosados, bem como os empregados que tiveram glosa relativa a
valores de cotas de salário família pagos a maior estão relacionados nos seguintes
códigos de levantamento constante dos anexos "Discriminativo Analítico de Débito"
— DAD e "Relatório de Lançamento" — RL: SFI — Salário Família Indevido e SFM —
Salário Família Indevido Manaus;
Junta o impugnante, As fls. 257 a 311, cópias de termos de responsabilidade de
diversos empregados, para os quais houve glosa de salário-família, por não
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
8
apresentação dos referidos termos A fiscalização, durante a ação fiscal. Tais termos
atendem aos que foram solicitados através de Termo de Intimação datado de
30/04/2008. Não foram juntados à defesa todos os termos relativos a todos os
empregados que sofreram a referida glosa;
Entende que o feito deva ser mantido, em relação aos empregados que tiveram
glosa relativa a valores de cota de salário família, para os quais o impugnante não
juntou à defesa o respectivo Termo de Responsabilidade de Salário Família, e que o
mesmo deva ser retificado para exclusão de glosa relativa aos empregados para os
quais o impugnante juntou na defesa, os Termos de Responsabilidade que atendem
ao disposto no artigo 89 do Regulamento da Previdência Social - Decreto n° 3.048,
de 06/05/99;
Em relação à declaração de valores inexatos de compensação de contribuições
previdenciárias em GFIP, nos campos relativos a "Retenção – valor compensado- e
"Compensação - valor compensado", esclarece que de acordo com o disposto no
inciso II do artigo 284, do RPS, constitui infração à legislação previdenciária a
entrega de GFIP contendo informações inexatas, incompletas ou com omissão de
informações em campo que alterem o valor devido à. Previdência Social.
Foi encaminhada cópia do pedido de diligência e do seu resultado ao contribuinte,
consoante item 3 da Informação Fiscal (fls.1512), tendo o mesmo tomado ciência
em 29 de setembro de 2009 (fls.1514), e se manifestado, através da peça
impugnatária de fls.1516 a 1543, com os argumentos a seguir, relatados em síntese:
Reproduz os argumentos da peça impugnatória inicial, no que se referem A não
inclusão na GFIP de remunerações pagas/creditadas a diversos contribuintes
individuais (fornecedores de refeições e transportadores rodoviários autônomos),
assim como sobre a declaração de valores inexatos de compensação na GFIP;
Pugna pelo cancelamento da autuação ou pela redução da multa, em consideração
A absoluta inexistência de má-fé na prática da conduta tipificada, bem como em
atendimento ao preceituado no artigo 292, inciso V, do Decreto 3.048, o qual
determina que as sanções devem ser reduzidas à metade quando configuradas as
circunstâncias atenuantes a que alude o artigo 291 do RPS;
Por último, roga-se seja elaborada planilha comparativa entre a multa aplicada no
vertente Auto de Infração e a decorrente do disposto no artigo 44, inciso I, da Lei n°
9.430 de 1996, de maneira a prevalecer a mais benéfica à Impugnante, nos termos
do artigo 106, inciso II, alínea "c" do CTN, tendo em vista o advento da Lei n° 11.941,
de 2009.
A DRJ deu parcial provimento à impugnação por unanimidade, como se vê da
ementa abaixo transcrita:
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
9
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFRAÇÃO FISCAL. GFIP. Constitui infração à legislação previdenciária a
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Não compete à esfera administrativa apreciar argüição de inconstitucionalidade de
lei vigente.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se á fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua pratica.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por
ocasião do pagamento ou parcelamento do crédito tributário, nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
Sendo assim, qualquer valor pago ou creditado, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais, deve ser incluído em folha de pagamento e na GFIP, bem
como integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, não prevalecendo os
argumentos aduzidos pelo impugnante de que os valores pagos aos supostos
contribuintes individuais, pelo fornecimento de alimentação, referem-se A operação
mercantil e não de prestação de serviços, não sendo, fato gerador de contribuição
previdenciária, mas sim, de ICMS, pois pela análise da documentação carreada aos
autos pelo impugnante, constata-se, sem sobra de dúvida, unia real prestação de
serviços, por parte das pessoas físicas arroladas nos autos, haja vista as notas fiscais
de serviços avulsas, expedidas por Prefeituras Municipais, contendo o nome e CPF
do prestador dos serviços.
Se tais operações fossem de fato mercantis, como alega o contribuinte em sua
defesa, as notas fiscais avulsas deveriam ser expedidas pela Secretaria de Estado da
Fazenda, que tem competência legal para tributar tais operações, de acordo com a
legislação do ICMS.. Ademais, cabe registrar que não foi apresentado durante a
ação fiscal nem na fase de defesa, nenhum documento que pudesse comprovar o
alegado pelo impugnante.
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
10
No caso, sob análise, nas notas fiscais de serviços avulsas juntadas aos autos,
constata-se que foi cobrado pelas respectivas Prefeituras Municipais, o Imposto
sobre Serviço de qualquer Natureza, de acordo com a legislação de cada município,
e não de ICMS.
Ademais, quanto a este ponto, como restou demonstrado nos autos, o processo foi
baixado em diligência fiscal, tendo a fiscalização analisado, minuciosamente. Os
documentos juntados pela defesa, e concluído pela manutenção do lançamento,
haja vista a não comprovação por parte da empresa de que tais operações fossem
de fato mercantis. Do resultado de diligência foi dado vista ao contribuinte, tendo o
mesmo em sua manifestação, se limitado a reproduzir os argumentos já aduzidos na
defesa inicial, não trazendo nenhum fato novo capaz de modificar o feito fiscal.
Quanto à alegação de que o Sr. Aureni Morais Rodrigues. Conforme recibos anexos,
locou o veículo Gol placa GML 6454, para uso pela Impugnante, e que neste caso,
não se evidencia qualquer prestação de serviços, mas contrato de locação de bem
móvel, registra-se que tal fato foi esclarecido na diligência fiscal requerida, tendo a
fiscalização prestado as informações que foram transcritas, em síntese, no Relatório
desta decisão, e concluído pela manutenção do lançamento, haja vista que como o
contrato, fls.1506/1507 e os respectivos recibos, fls.251 a 256, não discriminam o
valor do fornecimento de mão de obra, considerou-se o valor bruto dos recibos para
apuração da base de cálculo. Também, neste ponto, cabe registrar que foi dado
vista ao contribuinte do resultado de diligência, tendo o mesmo em sua
manifestação, se limitado a reproduzir os argumentos já aduzidos na defesa inicial,
não trazendo nenhum fato novo capaz de modificar o feito fiscal.
Quanto à alegação de ilegalidade da cobrança de contribuições sociais sobre os
valores pagos a título de salário Família, cabe registrar que o lançamento decorreu
da glosa de valores pagos, irregularmente, a diversos empregados, devido a não
apresentação do Termo de Responsabilidade, previsto no artigo 89 do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 1999, bem como
glosa de valores de salário família pago a maior do que o segurado teria direito,
consoante descrito no Relatório Fiscal. Portanto, não há que se falar em ilegalidade,
pois nos termos do §9°, alínea "a", do artigo 28, da Lei n° 8.212 de 1991 e §9°, inciso
I, do artigo214, do RPS, não integra o salário de contribuição, somente o valor do
salário família pago nos termos e limites legais.
Entretanto, em relação a este levantamento, cabe registrar que a fiscalização, após
análise dos documentos carreados aos autos, manifestou-se no sentido de que o
feito seja mantido, em relação aos empregados que tiveram glosa relativa a valores
de cota de salário família, para os quais o impugnante não juntou A defesa o
respectivo Termo de Responsabilidade, e que deva ser retificado para exclusão de
glosa relativa aos empregados para os quais o impugnante juntou na defesa, os
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
11
Termos de Responsabilidade que atendem ao disposto no artigo 89 do Regulamento
da Previdência Social — Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
(...)
No tocante aos Autos de Infração de n's 37.182.308-0, 37.120.399-6 e 37.182.309-9,
onde foram efetuados os lançamentos das contribuições (obrigação principal),
incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais e a
segurados empregados, no período de janeiro a dezembro de 2004, registra-se que
os mesmos foram baixados por liquidação, em 04 de dezembro de 2009, conforme
consulta efetuada no Sistema Informatizado da Receita federal do Brasil, cuja tela
juntamos As fls.1546 a 1548.
(...)
Portanto, como restou comprovado nos autos que as faltas não foram corrigidas
integralmente nas competências, visto que nem todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias objeto da autuação, foram informados nas novas
GF1P's apresentadas, não houve o cumprimento dos requisitos do artigo 291,
parágrafo 1. O do Decreto n.° 3.048 de 1999, necessários à concessão do benefício
da relevação:
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega o seguinte: (i) que a decisão da DRJ é nula por ser ilíquida e incerta, por ter postergado o
cálculo da multa para o momento do pagamento ou parcelamento; (ii) que a multa deve ser
cancelada por ter sido imposta com base no artigo 32, §5°, da Lei 8.212/1991, que foi revogado
pela MP n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e que esta lei, por sua vez, só pode ser
aplicada a fatos futuros; (iii) que a multa deveria ser relevada em razão da correção das faltas pela
Recorrente; e (iv) que a Portaria Conjunta PGFN no 14/2009 apenas seria aplicável para as
hipóteses dos artigos 35 e 35-A da Lei no 8.212/1991 e que, no caso em questão, seria aplicável a
multa prevista no artigo 32-A, I, da Lei no 8.212/1991, instituído pela Lei n° 11.941/2009.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
12
De início, cumpre mencionar que a preliminar de nulidade se confunde com o
próprio mérito, razão pela qual será analisada em conjunto.
No mérito, a discussão em questão é sobre a multa aplicável por informação
incorreta em GFIP. O Recorrente alega que a multa havia sido imposta com base no artigo 32, § 5°,
da Lei 8.212/1991, que foi revogado pela MP n° 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Entende que as multas impostas pela Lei no 11.941/2009, por sua vez, só poderiam ser aplicadas a
fatos futuros. Contudo, se trata de alteração legislativa, devendo ser aplicadas as multas mais
benéficas aos contribuintes.
Ademais, o Recorrente alega que merece relevação da multa em razão da correção
das faltas dentro do prazo de defesa, além de ser primário e não haver circunstâncias agravantes.
Contudo, mantenho a decisão da DRJ nesse ponto, tendo em vista que as faltas não foram
completamente corrigidas.
Sobre a retroatividade benigna da multa, o Recorrente alega que a Portaria
Conjunta PGFN n° 14/2009, considerada pela DRJ para determinar o cálculo da multa no momento
do pagamento ou parcelamento, é aplicável apenas em relação aos artigos 35 e 35-A da Lei no
8.212/1991 (e não para infrações relativas ao artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, como
aquelas ocorridas no caso concreto).
Ao analisar a Portaria Conjunta PGFN n° 14/2009, entendo que assiste razão ao
Recorrente, na medida em que seu artigo 1o dispõe o seguinte:
“Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às
prestações de parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de
2008, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não
definitivamente julgado, observará o disposto nesta Portaria.” (grifos nossos)
Assim, no caso concreto, por se tratar de infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei no
8.212/1991, relativo à apresentação de guias de recolhimento do FGTS com informações inexatas,
nos dados relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, entendo ser
aplicável o artigo 32-A, abaixo transcrito:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...) § 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.018 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.016930/2008-47
13
I – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212/1991.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 3228
DF CARF MF
Original